Tribunal: TJDFT
Processo: 0742068-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios – CPC 1.022 – no acórdão.
A técnica de julgamento de ampliação do quórum aplica-se ao julgamento não unânime de agravo de instrumento somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (CPC 942, § 3o, II), o que não ocorreu no caso.